Tribunal: TJDFT
Processo: 0748824-60.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-16
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:
RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. COMPRA DE PASSAGENS. SITE DE COMPRAS. AUSÊNCIA DE REALIZAÇÃO DE RESERVA DE PASSGENS JUNTO À COMPANHIA AÉREA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. COMPRA DE PASSAGENS NOVAS. DEVER DE INDENIZAR. DANOS MORAIS. CONFIGURADOS. QUANTUM ARBITRADO ADEQUADO. CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso interposto pela ré contra sentença que julgou procedente o pedido para condená-la a reparação por danos materiais decorrente da compra de novas passagens, bem como ao pagamento de indenização por danos morais. Em suas razões recursais, em síntese, sustenta que o consumidor/recorrido não realizou todo o procedimento correto para a emissão dos bilhetes aéreos. Defende que os fatos narrados não são capazes de gerar danos de ordem moral e, subsidiariamente, requer a redução do quantum arbitrado.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Contrarrazões apresentadas.
III. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor, Lei 8.078/90. Nos termos do art. 14 do CDC, “o fornecedor de serviços responde independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e risco (...)”.
IV. Depreende-se dos autos que o autor preencheu os formulários necessários para a emissão dos três pacotes adquiridos (ID 46515372, 46515373, 46515374). Portanto, ao contrário do alegado pelo recorrente, o autor cumpriu com todas as etapas de compra. De outro lado, o recorrente não emitiu o bilhete correspondente e não faz prova suas alegações, de modo que não se desincumbiu de ônus nos moldes do art. 373, II, do CPC. Portanto, é nítida a falha na prestação de serviço da recorrente devendo responder pelos prejuízos materiais gerados ao autor.
V. Quanto aos danos morais, as circunstâncias fáticas postas nos autos excedem o simples descumprimento contratual, violando direitos da personalidade da parte autora, extrapolando o mero aborrecimento. A conduta omissa da recorrente ao não promover as reservas das passagens junto à companhia aérea resultou na mudança de destino de ida do autor que teve que ir à cidade de Recife e alugar um carro para chegar à cidade de Maceió, onde seus familiares estavam, transtorno que fugiu do mero dissabor do cotidiano, o que justifica a condenação da recorrente no pagamento de indenização por danos morais.
VI. O valor da indenização, a título de dano moral, deve levar em conta os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o dano e a sua extensão, a situação do ofendido e a capacidade econômica do ofensor, sem que se torne causa de enriquecimento ilícito do ofendido. Em atenção a essas premissas, verifica-se que o valor arbitrado em sentença se mostra adequado.
VII. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Condeno a parte recorrente em custas e honorários advocatícios estes fixados em 10% sobre o valor da condenação, a teor do art. 55 da lei 9.099/95.
VIII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme art. 46, Lei 9.099/95.